Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-51.2017.8.11.0085
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000738-51.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SCHELBI JUNIOR MATIELLO - CPF: 002.254.491-70 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), NILZECLER DALFIOR DA SILVA - CPF: 011.588.681-89 (APELANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (APELADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000738-51.2017.8.11.0085

APELANTE: SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER DALFIOR DA SILVA

APELADO: CASA DO ADUBO S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO (§3o DO ART. 917 do CPC) – QUESTÃO NÃO REBATIDA PELO APELANTE – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS RELACIONADAS À COBRANÇA EXCESSIVA - ARGUIÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – PEDIDOS DE MERA REVISÃO DE CONTRATO – PRODUÇÃO DE PROVA DESNECESSÁRIA PARA ESSE FIM -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

A sentença que não se reporta a matéria essencial ao julgamento da lide e arguida pelas partes é
citra petita
.

De acordo com o §3o do art. 917, quando o embargante alegar excesso de execução, deverá além de declarar o valor tido por correto, apresentar memória discriminada, sob pena de rejeição liminar dos Embargos. No entanto, o inciso II do art. 917 do CPC dispõe que os Embargos à Execução serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

O pedido de revisão do contrato bancário se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, que permite ao embargante alegar “
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”
, para o qual não há exigência de indicação do valor que entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

É assente na jurisprudência do STJ que à CPR não se aplicam as disposições do Decreto-Lei 167/67 (AgInt no REsp 1787427/SP).

Não é possível a revisão contratual de encargos não incidentes no título.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000738-51.2017.8.11.0085

APELANTE: SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER DALFIOR DA SILVA

APELADO: CASA DO ADUBO S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução extintos sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, c/c art. 917, § 4o, inciso I, ambos do CPC, com condenação dos embargantes, ora apelantes, nas custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, exigibilidade suspensa por serem beneficiados da justiça gratuita.

Preliminarmente, pugnam pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não produção das provas requeridas nos autos que demonstrariam a aceitação pelo preposto da apelada do parcelamento da dívida, o que acarretaria por via reflexa no reconhecimento do afastamento da mora
debendi
.

Alegam também que a sentença seria nula por falta de fundamentação, pois não apreciadas as matérias ventiladas na inicial (juros capitalizados, correção monetária, juros remuneratórios acima da média de mercado, inexequibilidade.

Postulam a declaração
de nulidade da multa contratual de 10%, por ser abusiva, e por entender os embargantes não estarem em mora, ante as argumentações acima declinadas;- Declarar em Sentença, o excesso de cobrança, ante os valores fixados na saca de sojas devidas na CPR, por não estar de conformidade com a APROSOJA, que regula o preço de mercado da soja, no Estado de Mato Grosso, declarando assim, o excesso na presente execução, adequando assim, a presente execução aos valores reais de mercado, tudo conforme já exposto na exordial, acima; - Declarar em sentença os valores incontroversos, vejamos, o contido nos embargos:

Contrarrazões

no id n. 101758016.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000738-51.2017.8.11.0085

APELANTE: SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER DALFIOR DA SILVA

APELADO: CASA DO ADUBO S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

Nos Embargos à Execução os ora apelantes arguiram que antes do vencimento do débito entraram em contato com a apelada e propuseram quitar a dívida da seguinte forma: R$ 25.002,64 em maio de 2017, metade do saldo restante em agosto de 2017 e a outra em maio de 2018, o que teria sido aceito pela apelada, conforme demonstraria os prints da conversa de whattsapp, o que levaria à extinção do débito e afastaria a
mora debendi
.

Aduziram também existir uma cobrança a maior de R$ 29.539,00, ante a cotação utilizada na saca de soja cobrada dos autos. E que teria quitado R$ 25.002,64, assim deveria apenas R$ 71.676,36. Esses argumentos embasaram o pedido de declaração de excesso de Execução.

No mais, defenderam a impossibilidade de incidência de correção monetária no crédito rural, juros de mora e compensatórios acima de 1% a.m e comissão de permanência.

A sentença rejeitou os Embargos à Execução nos termos do art. 917, §3o do CPC, pois apesar de os embargantes alegarem o excesso de Execução, não anexaram demonstrativo discriminado.

Esse fundamento da sentença não foi atacado pelos embargantes, o que inviabiliza a sua reforma por esse julgador.

Por outro lado, os embargantes também arguiram a ocorrência de sentença citra petita, ante a ausência de análise das demais matérias suscitadas nos Embargos.

De fato, o juízo deixou de se manifestar sobre os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, as quais seriam plenamente possíveis ante o contido no inciso VI do art. 917 do CPC, para o qual não se mostra necessário a juntada de planilha na forma do §3o do mesmo artigo.

Humberto Theodoro Junior ensina que a
possibilidade de revisão de contratos
está inserida no inciso VI desse artigo, pois a matéria pode ser arguida como defesa em processo de conhecimento, e o inciso III trata do excesso de execução, para o que não se exige a indicação pelo embargante do valor que entende devido e nem o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (§3o do art. 917 do CPC) - Código de processo civil anotado, colaboradores: Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Thodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro – 20. Ed. Revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 995.

No mais, o inciso II do art. 917 do CPC dispõe que os Embargos à Execução serão processados, se houver outro fundamento, deixando de se ater apenas à alegação de excesso.

E, c
omo cuida-se de matéria que pode ser verificada nesta via, é desnecessário anular o
decisum
somente para que a primeira instância se manifeste sobre a questão omissa, já que nas hipóteses de causa madura, o relator pode desde logo julgar o pedido, com aplicação do art. .1013, §3o, III do CPC/2015.

Pelo mesmo motivo, é desnecessária a produção de prova pericial, sendo suficiente a leitura do contrato. Logo, cuidando-se de matéria de direito, não há cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

Ao contrário do que defendem os apelantes cuida-se de Cédula de Produto Rural Financeira, para a qual não se aplicam as disposições do Decreto-Lei 167/67 (AgInt no REsp 1787427/SP), o que impede o deferimento do pedido de exclusão da correção monetária.

No mais, além de o título não prever a cobrança de juros remuneratórios e nem de comissão de permanência, os juros moratórios incidentes nos cálculos da apelada estão no mesmo patamar postulado pelos apelantes, ou seja, em 1% ao mês (id no 101758996 - Pág. 71).

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento. Com isso, majoro os honorários advocatícios em favor da apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85,§11 do CPC), obrigação suspensa por força da concessão do benefício da justiça gratuita aos apelantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021